Tribunal: TCU
Processo: 026.236/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade em edital de licitação que tinha por objetivo contratar serviços para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa MPM Comércio e Serviços Ltda., acerca de possível irregularidade suscitada contra o Edital da Licitação Eletrônica (LE) 2020/01682, conduzido pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Compras e Contratações/SP do Banco do Brasil S.A.. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Banco do Brasil S.A. de que: 9.2.1. exigir, para fins de habilitação, que a licitante comprove inscrição ou visto de execução de obras/serviços no Conselho Regional Profissional da Unidade Federativa em que será executado o objeto disputado, conforme identificado na Licitação Eletrônica 2020/01682, conduzida pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Compras e Contratações/SP, vai de encontro ao disposto nos arts. 37, inciso XXI, e 173, § 1o, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 31 e 58 da Lei 13.303/2016; 9.2.2. exigência semelhante à indicada no subitem 9.2.1 acima pode sujeitar os responsáveis à imputação de débito e à aplicação de multa, caso, em outros processos, se configure prejuízo à competitividade e dano efetivo à economicidade do certame; e 9.2.3. a ocorrência das hipóteses legais referentes à "reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal" e a "deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo justificado" pode ensejar a apenação dos responsáveis com a multa capitulada no art. 58, inciso VII, e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia desta deliberação à empresa representante; 9.4. arquivar este processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.